Tribunal: TJMT
Processo: 0013709-60.2016.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013709-60.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JALME SANTANA DE FIGUEIREDO - CPF: 395.445.321-53 (APELADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO – PROGRESSÃO FUNCIONAL DE NÍVEL – DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA – REDISCUSSÃO DE COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, § 4o, II DO CPC JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica, o direito reconhecido em Mandado de Segurança por decisão transitada em julgado não pode ser rediscutido na Ação Ordinária.

Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, do Código de Processo Civil/2015.

Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Temas 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo Município de Várzea Grande
, em face da sentença proferida nos autos n° 0013709-60.2016.811.0002, que julgou procedente o pedido, condenando o município a pagar para a parte autora as diferenças decorrentes da concessão da ordem no processo de autos n° 229/2010, Código 249099, pertinentes ao período quinquenal anterior ao ajuizamento da ação mandamental, bem como a progressão funcional, para a classe F, referente à primeira cadeira, ano 2010, e para Classe D, referente a 2a cadeira, ano 2011, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos, com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes da Lei n° 2.361/2001.

A sentença atacada estabeleceu que a atualização monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida, calculada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC.

Quanto aos juros moratórios, estabeleceu que são devidos a partir da citação devem corresponder aos juros aplicados à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1o-F da Lei
9.494
/97, dada pela Lei n°
11.960
/2009, sem efeito retroativo

Ainda, condenou o Município de Várzea Grande ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 08 % por cento sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação.

Em sua razões recursais, alega a apelante a impossibilidade de cumprimento da sentença, em razão da revogação da Lei n° 2.361/2001, bem como que efetuou o enquadramento nos termos Lei 3.505/2010, também revogada, que é mais benéfico aos servidores.

Diante disso requer o provimento do recurso para reconhecer a impossibilidade de enquadramento nos moldes da Lei n° 2.361/2001 e julgar improcedente o pedido.

Em suas contrarrazões, a Apelada pugnou pelo improvimento do recurso (ID. 2979887 e 2979888).

Sustenta que o direito à promoção, cujo cumprimento se requer, já se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada, bem como que se referem ao pagamento de diferenças anteriores aos efeitos financeiros da Lei n° 3.505/2010.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela de ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (ID. 3527033).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto
pelo Município de Várzea Grande
, em face da sentença proferida nos autos n° 0013709-60.2016.811.0002, que julgou procedente o pedido, condenando o município a pagar para a parte autora as diferenças decorrentes da concessão da ordem no processo de autos n° 229/2010, Código 249099, pertinentes ao período quinquenal anterior ao ajuizamento da ação mandamental, bem como a progressão funcional, para a classe F, referente à primeira cadeira, ano 2010, e para Classe D, referente a 2a cadeira, ano 2011, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos, com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes da Lei n° 2.361/2001.

Colhe-se dos autos que a Apelada propôs ação ordinária de enquadramento nas classes de promoção cumulada com cobrança de diferenças de vencimentos, concedidos nos autos do Mandado de Segurança n° 229/2010, Código 249099, da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em desfavor do município de Várzea Grande.

Vê-se, portanto, que o objeto da ação não consiste em reconhecer o direito da autora, uma vez que já fora conferido em sentença transitada em julgado no Mandado de Segurança n° 229/2010, tornando-se imutável e indiscutível, sob pena de afronta a coisa julgada e segurança jurídica.

Ademais, uma vez que a ação mandamental não é via adequada para requerer o pagamento das diferenças salariais oriundas da progressão funcional de forma retroativa, mister se faz o ajuizamento da Ação Ordinária de Cobrança.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO - RECONHECIMENTO EM MANDADO DE SEGURAÇA - PRETENSÃO DE EFETIVIDADE DA COISA JULGADA E COBRANÇA – POSSIBILIDADE - RECEBIMENTO DA DIFERENÇA DOS VALORES RETROATIVOS – VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA – DESCONTO PREVIDÊNCIÁRIO E IMPOSTO DE RENDA – OBEDIÊNCIA A ORDEM CRONÔLIGA DE PRECATÓRIO – ORDEM CONSTITUCIONAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUZIDOS – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RATIFICADANOS DEMAIS TERMOS. O direito reconhecido em mandado de segurança por decisão transitada em julgado não pode ser rediscutido na ação ordinária ajuizada no intuito de vindicar o recebimento das diferenças salariais anteriores à impetração do mandamus, sob pena de afronta à coisa julgada. O desconto previdenciário e do imposto de renda, sobre a condenação de pagamento de diferença salarial é medida que se impõe, diante da sua natureza remuneratória e, em decorrência lógica das Leis 2.719/2004 e 12.469/2011. A verba honorária deve ser arbitrada, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, de forma equitativa e em quantia razoável” (Apelação / Remessa Necessária 124310/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 19/12/2016).

Dessa forma, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica, o direito reconhecido em Mandado de Segurança por decisão transitada em julgado não pode ser rediscutido na Ação Ordinária, restando prejudicadas as alegações do Município Apelante quanto à revogação da Lei n° 2.361/2001 como razão para descumprimento da obrigação.

A propósito, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - PROMOÇÃO NAS CLASSES - PRELIMINAR - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA - REJEITADA - MÉRITO - DIFERENÇAS SALARIAIS - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI No 11.960/2009 - APÓS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA À CADERNETA DE POUPANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS - APELO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
1. Em respeito à coisa julgada e a segurança jurídica, o direito reconhecido em Mandado de Segurança por decisão transitada em julgado, não pode ser rediscutido na Ação Ordinária.
2. Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o INPC, desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga até o advento Lei no 11.960 de 29/06/2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, quando passará incidir os índices oficiais de remuneração básica à caderneta de poupança. 3. Considerando o tempo de tramitação do processo, o trabalho desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os parâmetros adotados em casos análogos, mantenho os honorários advocatícios arbitrados na sentença. (N.U 0004404-23.2014.8.11.0002, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2017, Publicado no DJE 30/05/2017)

DA REMESSA NECESSÁRIA

Registro, desde já, que a razão da apelação, se coaduna com o que foi desenvolvido no ato sentencial, logo, em prol do princípio da economia processual, não é necessário registrar novamente os fundamentos já utilizados.

Existem, contudo, dois pontos que devem ser analisados nesta fase, quais sejam, a correção monetária/juros moratórios e os honorários advocatícios.

Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu que não é aplicável o artigo 1o-F, da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, nas condenações contra a Fazenda Pública, para atualização do valor do débito, independentemente de sua natureza.

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, na sessão de 3 de outubro do ano de 2019, o STJ manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles.

Daí decorrente, segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCAE a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária:

IPCA-E. STJ. (1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo).

Já em relação aos honorários advocatícios, extrai-se dos autos que o juízo de primeiro grau condenou o Município Apelante ao pagamento da verba honorária, arbitrada em 08% sobre o valor da condenação.

No entanto, o artigo 85, § 4o, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 STJ – APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – MANUTENÇÃO - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, § 4o, II DO CPC - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1 – Nas demandas em que se manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 85 do STJ.2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a liquidação desentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. LuizCarlos da Costa, 2a Câmara de Direito Público eColetivo, julgado em 19.07.2016).4 – Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso IIdo Código de Processo Civil/2015.” (Apelação Cível / Remessa Necessária no 1001662-03.2017.8.11.0002, Rel. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018).

Assim, a sentença objurgada merece reparos no que tange à fixação do percentual de honorários advocatícios.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.
Em sede de REMESSA NECESSÁRIA
, retifico a sentença para
determinar que o percentual a ser definido a título de honorários advocatícios seja fixado no momento da liquidação do julgado, bem como alterar a incidência dos juros e correção monetária, que deverão observar a tese firmada no Tema 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021